Tribunal: TJDFT
Processo: 0718286-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718286-83.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JJRV COMUNICACAO E EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: REGIS &amp; REGIS ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CLÁUSULA AD EXITUM/QUOTA LITIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DO CONTRATANTE. PERCENTUAL E BASE DE CÁLCULO PREVISTO EM CONTRATO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade para a causa se evidencia pela pertinência subjetiva para compor os polos ativos e/ou passivo. Devendo-se analisar se, na eventual procedência do pedido, competirá à apelada a satisfação da pretensão deduzida pelo requerente/apelante. Com fundamento na teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser analisada a partir da narrativa inserta na inicial. E, no presente caso, o apelante firmou contrato de serviços advocatícios com o apelado para atuar nos interesses deste na ação originária. Nesse sentido, a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado. 2. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado da parte vencedora, devendo o advogado que atuou na ação pleitear a verba proporcionalmente ao seu trabalho, requerendo do vencido ou do advogado que eventualmente a tenha recebido de forma incidental nos autos originais, uma vez que não houve omissão a esse respeito na respectiva decisão já transitada em julgado. 3. O pagamento de honorários ad exitum pressupõe o trânsito em julgado de sentença favorável proferida na ação cujo trabalho do advogado foi desenvolvido. 4. É direito do causídico receber os honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados, os quais merecem ser calculados de forma a espelhar o trabalho desempenhado e o valor envolvido na tarefa, de acordo com a maneira e a diligência empregada na condução do feito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 389 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que a recorrida deu causa à renúncia do mandato procuratório, determinando, por conseguinte a resilição unilateral imotivada do contrato, razão pela qual entende que não faz jus à verba honorária pleiteada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 389 e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, ao assentar que “(...) Observa-se que o apelante foi ético e profissional atuando na ação até a assunção do novo patrono, que ocorreu cinco dias após a sua renúncia. Ainda assim, a renúncia ao mandato não impõe a renúncia aos honorários pactuados uma vez que não há nada escrito comprovando a quitação ou renúncia a tais verbas.” (ID 12732222 - Pág. 5), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030